Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Processo : 0704093-61.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão proferida em ação cautelar antecedente, que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar aos réus, aqui agravantes, “que contratem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de sua intimação pessoal, pessoa física ou jurídica com habilitação em reparos hidráulicos e sanitários em edificações e promovam as devidas reparações na rede primária de esgoto do imóvel situado na QNM 20, Conjunto “C”, Lote 46, em Ceilândia/DF, a fim de que cesse o vazamento de dejetos para o Lote 48, sob pena de interdição de seus estabelecimentos”. Intimados acerca do interesse processual, considerando acordo firmado entre as partes, os agravantes não se manifestaram. Todavia, em consulta aos autos originários (0701816-63.2021.8.07.0003), verifico superveniente sentença proferida em 11.04.2021[1], que julgou extinto o processo em face da transação, com base no art. 487, inc. III, “b”, do CPC, já transitada em julgado e arquivados os autos. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 88504180 dos autos na origem – no 0701816-63.2021.8.07.0003.